Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726635-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME - ME AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI ME contra decisão (ID 161228882) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal. Em suas razões (ID 48617551), alega que: 1) a prova testemunhal é indispensável para que seja comprovada a situação em que está envolta a execução do contrato, casos de ameaça, vandalismo e relatos dos óbices para a atuação da contratada; 2) também demonstrará as superposições da área de demarcação do Parque Gatumé em relação às ocupações residenciais e comerciais e a relação mantida entre os ocupantes da área e os colaboradores da empresa agravante; 3) desde o início da prestação dos serviços, em 27/06/2022, inúmeros incidentes foram reportados pela agravante à autarquia contratante, especialmente a respeito de dificuldades que tornavam praticamente impossível a regular execução das atividades e a sua conclusão; 4) os eventos não foram reduzidos a termo em toda a sua extensão e apenas presenciados por testemunhas. Requer o provimento do recurso, para que o pedido de produção de prova testemunhal seja deferido. Preparo recolhido (ID 48617558). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 dias. Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente à decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da parte autora (ID 161228882), seu conteúdo diz respeito à decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal (ID 153566169), proferida em 29/4/2023 e disponibilizada em 4/5/2023 (ID 157463266). Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento se iniciou em 8/5/2023 e findou em 26//5/2023. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 4/7/2023, muito depois do esgotamento do prazo legal. Ao invés de interpor o recurso tempestivamente a partir da ciência da decisão, a agravante apenas requereu a sua reconsideração. Tal pedido não se equipara a recursos, sobretudo pela inexistência de efeito interruptivo ou suspensivo. Registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1440026, 07133377720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)” – grifou-se A título de reforço argumentativo, destaque-se que os pedidos de reconsideração feitos na origem não apresentaram fundamentos novos. Assim, de qualquer modo, a matéria não poderia mais ser objeto de discussão, pois já está preclusa (art. 507 do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator